Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DECISÃO VALBERG PINTO DA SILVA requereu a restituição do prazo para a oposição de embargos de declaração, sob o argumento de que sua advogada foi acometida por grave intercorrência de saúde, que exigiu internação em Unidade de Terapia Intensiva e longo período de reabilitação médica. Colacionou documentos (ID 73636493 – 73636496). Com efeito, o prazo para a interposição de recursos em processo é peremptório e somente comporta devolução diante de justa causa comprovada e que tenha impedido a prática do ato por si ou mandatário. Nesse sentido, o art. 223, do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Em relação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, assentou jurisprudência de que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente para exercer a profissão ou substabelecer o mandato” (AgRg no AREsp 2492680/SP). Nesse sentido colhe-se, ainda, o seguinte aresto daquela Corte: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. Ainda que considerado tempestivo, o agravo interno contra decisão que indeferiu novo prazo não prosperaria, pois incabível, no caso, a pretendida devolução. 5. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a simples juntada de atestado médico por advogado, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.433.779/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, D Je de 18/4/2024.) IV. Dispositivo e tese 6 . Embargos de declaração acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 2.494.959/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)” No caso, a publicação do acórdão que julgou as apelações interpostas pelas partes ocorreu em 23/06/2025 (segunda-feira), de modo que o prazo para a oposição de embargos de declaração teve início em 24/06/2025 (terça-feira) e se esvaiu em 30/06/2025 (segunda-feira). Ao requerer a devolução do prazo, a parte anexou aos autos dois atestados médicos genéricos e que consignam a necessidade de se afastar das suas atividades. O primeiro, emitido em 13/05/2025, atesta que a advogada estava em tratamento ambulatorial “com sincopes sem melhora ao quadro pânico e após o acidente de carro pelo qual está em reabilitação e perseguição cybullyng da stalking”, determinando o afastamento por 90 (noventa) dias (ID 73636495). Já o segundo, emitido em 25/06/2025, apenas consta que a causídica participou de consulta médica por telemedicina e deveria permanecer afastada por 10 (dez) dias, o que indica que a causídica já não se encontrava sob internação nesse período, que coincide com a fluência do prazo recursal para a oposição dos aclaratórios (ID 73636496). Vale destacar que a defensora não trouxe nenhum documento que demonstrasse as datas de entrada e alta da UTI, o que poderia ser obtido junto ao nosocômio que prestou o serviço e para comprovar a sua alegação de que esteve internada e impossibilitada de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer o mandato. Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição de prazo. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601